Tribunal: TJMT
Processo: 0014343-45.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014343-45.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXSANDRO COSTA EDUARDO - CPF: 020.742.861-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DO CP) – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO – FASE POLICIAL – TORTURA – ABUSO DE PODER – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIADE – ACERVO PROBATÓRIO RELEVANTE –DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – PLEITO ALTERNATIVO – CONFISSÃO PARCIAL – INVIÁVEL – SÚMULA N. 630 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
O PARECER MINISTERIAL.

A nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal (STJ, AgRg no RHC 124.024/PR).

As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e precedidas de diligências policiais.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014343-45.2019.8.11.0004

APELANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1o Vara da Comarca de Barra do Garças
, que condenou
Alexsandro Costa Eduardo

à pena privativa de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime
fechado
, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
posse de arma de fogo de uso permitido
, inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa, preliminarmente, sustenta a nulidade das provas carreadas aos autos, porquanto aduz que os agentes policiais agiram com
“tortura e abuso de autoridade, por meio de agressões físicas e verbais, tomaram a chave da residência do réu e adentraram ao imóvel, caracterizando-se, evidentemente, invasão domiciliar”
(id. 67698581 – pág. 06).

No mérito, a defesa
requer a absolvição do apelante, alegando que inexiste conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto o apelante teria confessado possuir maconha em depósito.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 67698632).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
71593463
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante sustenta a nulidade das provas obtidas durante a fase extrajudicial, porquanto aduz que abordagem policial foi realizada mediante tortura e abuso de autoridade, bem assim que os agentes policiais invadiram a residência do apelante, sem devida autorização.

Embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ao juiz não é permitido proferir um decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos em juízo inquisitório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP.

Dessa forma, a prova produzida na fase policial serve apenas de instrumento para a formação do convencimento do juízo, sendo necessário que tal elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que seja usado como alicerce de condenação.

Nesse prisma, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal
[1]
.

Além disso, conforme se evola dos autos, há relatos de desobediência do apelante durante a abordagem policial, o que, embora não autorize o uso de tortura, certamente exige que os agentes sejam mais ativos e utilizem força para conter os avanços do apelante.

Por fim, impõe-se registrar que, após a prisão do apelante, esse foi submetido ao exame de corpo de delito, que não indicou a presença de nenhuma lesão (id.
67692819 – pág. 05
).

Quanto ao argumento que os agentes teriam invadido a residência do apelante sem a devida autorização, o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo – a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior

da

casa,

situação de flagrante delito”
[2]

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade nos autos, mormente porque, conforme se evola dos depoimentos colhidos em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas diligências realizadas no local.

Ao analisar o acervo probatório, é possível concluir que a busca realizada no domicílio do apelante foi precedida de monitoramento pela Agência Regional de Inteligência, período em que foi possível visualizar a mercancia de entorpecentes a usuários que, logo após terem deixado o local, foram abordados na posse de entorpecentes.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Aleksan Blosfeld Aguiar
, integrante da Agência Regional de Inteligência, confirmou que havia denúncias anteriores de que o apelante traficava em sua residência. Disse que, na data dos fatos, a guarnição se deslocou até o local, momento em que avistaram o apelante entregando pequenos objetos para dois indivíduos que chegaram à residência. Logo depois, esses dois indivíduos foram abordados com duas porções de pasta base. Diante disso, os agentes abordaram o apelante e, acompanhados por seu advogado, os policiais procederam à revista da residência, onde encontraram 01 (uma) arma de fogo, entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão, escondidas na parede do tanque.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e precedidas de diligências policiais.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante da prática do crime de tráfico de entorpecentes ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Adianto que os pleitos não merecem acolhimento.

Com efeito,
é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso em tela, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva, alegando que os entorpecentes eram para consumo próprio, a quantidade de droga encontrada (
11,82g de cocaína e 151,83 de maconha)
, a forma de armazenamento e as informações colhidas em juízo, comprovam a característica de mercancia do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Paulo Henrique Cantareli de Morais
, integrante da equipe de inteligência regional, afirmou que:

“
PM Cantareli
: a gente iniciou o monitoramento e quando nós visualizamos os usuários que estavam no veículo GOL, parando na residência, eles entraram, o portão ficou aberto, pegou algo, eu não vou precisar pro senhor o que é, mas eles pegaram algo com o Alex [apelante] e saíram. A gente acompanhou o veículo até a viatura convencional, a fardada, efetuar a abordagem. Antes de abordar os dois, ao visualizar a viatura convencional, eles dispensaram o entorpecente. Foi quando localizou e a gente informou o oficial Dias e as outras viaturas e retornamos para a residência e visualizamos o Alex saindo no carro dele, um Golzinho também (...) foi quando a gente modulou com a viatura da CIA comunitária para efetuar a abordagem com o grupo CAR, porque o Alex parece tentou evadir da guarnição (...)

Promotor
: Você participou da revista na casa?

PM Cantareli
: Participei sim.

Promotor
: O que foi encontrado na casa e onde?

PM Cantareli
: Na casa, o que foi encontrado por mim, foi um revólver, estava até municiado, ele estava em baixo do tanque, bem no vão da parede. Aí os outros materiais foram encontrados outros policiais (...)

Promotor
: Foi encontrado só maconha ou foi encontrada pasta base também?

PM Cantareli
: Maconha, foi encontrada pasta-base (...)

Promotor
: Tinha balança, alguma outra coisa?

PM Cantareli
: Tinha uma balança pequena e tinha uns envelopes vazios (...)

Promotor
: Aqueles saquinhos?

PM Cantareli
: Aqueles saquinhos que eles utilizam. Foi localizado dinheiro, mas eu não me recordo o valor ou onde foi localizado.

Promotor
: Você já tinha feito o monitoramento dele também em outro local sem ser esse?

PM Cantareli
: Tinham denúncias do bar da mãe dele. Que ele também comercializava lá no bar da mãe dele (...)

Promotor
: Já existiam denúncias pretéritas de que lá ele poderia estar vendendo drogas?

PM Cantareli
: Na casa dele sim. Tinha sim. Várias denúncias da casa dele.” – sic.

Nesse mesmo sentido, foram os depoimentos prestados, em juízo, pelos Policiais Militares
Jefferson Araújo de Souza
,
Tiago de Oliveira Martins
e
Aleksan Blosfeld Aguiar
.

Desse modo, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares, os objetos apreendidos no interior da residência (balança de precisão) e a quantidade e forma em que as drogas eram armazenadas.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

De outro tanto, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto aduz que o apelante confessou ter em depósito os entorpecentes apreendidos.

De melhor sorte não assiste o pleito defensivo.

Quanto à matéria em debate, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula n. 630:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Assim, embora o apelante tenha afirmado ser proprietário dos entorpecentes apreendidos, esse negou a prática de tráfico, o que impede a incidência da referida qualificadora.

Por derradeiro, a defesa pretende o
prequestionamento
da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar levantada e, no mérito,
nego provimento
ao apelo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]

AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.

[2]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021